Tribunal: TJSP
Processo: 1028323-92.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Recurso de apelação do autor. Pretensão de ressarcimento pelos prejuízos decorrentes da desvalorização do veículo objeto de sinistro. Autor que adquiriu o bem por valor abaixo do preço de tabela. Situação que não impediu a contratação de seguro, não impediu o exercício da atividade para o qual foi adquirido (motorista

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Recurso de apelação do autor. Pretensão de ressarcimento pelos prejuízos decorrentes da desvalorização do veículo objeto de sinistro. Autor que adquiriu o bem por valor abaixo do preço de tabela. Situação que não impediu a contratação de seguro, não impediu o exercício da atividade para o qual foi adquirido (motorista de aplicativo), nem motivou a venda do bem. Venda realizada meses depois da aquisição por valor pouco abaixo do valor de compra e após a utilização como transporte particular de passageiros. Período utilizado pelo autor que, ademais, não pode se dar de forma gratuita. Prejuízo decorrente de desvalorização não constatado. Dano moral não configurado. Mero dissabor. Improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028323-
92.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante LUCIANO TAVARES
MANTOVANI, é apelado FELÍCIO VIGORITO & FILHOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028323-92.2017.8.26.0554 -Voto no 12.237
2
COMARCA:
SANTO ANDRÉ
APELANTE:
LUCIANO TAVARES MANTOVANI
APELADA:
FELÍCIO VIGORITO & FILHOS LTDA.
VOTO N.o 12.237
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
USADO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Recurso de
apelação do autor. Pretensão de ressarcimento pelos prejuízos
decorrentes da desvalorização do veículo objeto de sinistro. Autor
que adquiriu o bem por valor abaixo do preço de tabela. Situação
que não impediu a contratação de seguro, não impediu o exercício
da atividade para o qual foi adquirido (motorista de aplicativo),
nem motivou a venda do bem. Venda realizada meses depois da
aquisição por valor pouco abaixo do valor de compra e após a
utilização como transporte particular de passageiros. Período
utilizado pelo autor que, ademais, não pode se dar de forma
gratuita. Prejuízo decorrente de desvalorização não constatado.
Dano moral não configurado. Mero dissabor. Improcedência
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
fundada em compra e venda de automóvel usado, cujos pedidos foram julgados
improcedentes pela sentença de fls. 252/256, que condenou o autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa.
O autor apelou (fls. 258/263), sustentou que no momento da
compra do veículo foi omitida informação sobre a colisão de média monta pela ré, o que
lhe causou transtornos e aborrecimentos, ante o prejuízo da desvalorização. Afirma que
acreditou na informação de que o veículo nunca havia sido batido ou repintado. Assevera
que a requerida se recusou a recomprar o bem pelo valor de venda. Insiste na conduta
abusiva da ré que não apresentou laudo no ato da compra. Pugna pela reforma da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028323-92.2017.8.26.0554 -Voto no 12.237
3
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 266/271.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O autor, em 20/07/2017, adquiriu da ré o veículo Etios SD X,
Preto, 2014, pelo valor total de R$ 31.000,00, sendo R$ 10.700,00 entregues em dinheiro
e o restante mediante financiamento. Afirma o autor ter adquirido o veículo para trabalhar
de UBER, o que motivou a postular laudo pericial que comprovasse a situação do bem.
Não obstante, insiste que a ré lhe garantiu tratar-se de veículo
novo que nunca tinha sofrido colisões. Assevera que, tempos depois, mandou fazer
laudo particular, constatando a substituição do painel traseiro, ponta de longarina traseira
direita e esquerda e tampa traseira reparada, em decorrência de colisão de média monta.
Asseverou que a ré se recusou à rescisão do negócio, oferecendo
a recompra pelo valor de R$ 26.500,00. Afirma que sofreu prejuízo de R$ 7.843,81, após
vender o bem a terceiro por R$ 28.000,00, do qual pretende ser ressarcido, além de
danos de ordem moral, no valor de R$ 10.000,00 (fls. 01/16).
Citada, a ré contestou (fls. 101/125). Reconheceu o sinistro de
média monta no veículo, salientando, entretanto, ter informado o autor, fato que,
inclusive, motivou a venda em valor inferior ao de tabela. Ressalta que o reparo no
veículo não obriga a recompra no valor da Tabela FIPE, como postulado pelo autor, até
porque o negócio envolve lucro, o qual é obtido pela diferença entre a compra e a venda.
Salienta que, se houve depreciação, não ocorreu pela colisão nem pela omissão de
informações. Observa que o sinistro sequer impediu a contratação de seguro. Impugnou
os valores pleiteados pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028323-92.2017.8.26.0554 -Voto no 12.237
4
Réplica a fls. 170/177.
Saneador a fls. 209/211.
Termo de audiência de instrução com oitiva de testemunhas a fls.
224/225 e 229/243.
Sobreveio a sentença conforme relatado.
Restou incontroversa a aquisição pelo autor de veículo objeto de
sinistro.
O cerne recursal reside no fato de o veículo ter sofrido
desvalorização em decorrência do sinistro, informação que teria sido omitida ao autor no
momento da compra.
Depreende-se dos autos que o veículo foi adquirido pelo autor em
20/07/2017, com certificado de garantia de câmbio e motor pelo prazo de três meses ou
3.000 quilômetros (fls. 33/50).
De fato, o laudo de vistoria de fls. 19/23 comprova que o veículo
realmente “possui painel traseiro substituído, ponta de longarina traseira direita e
esquerda e tampa traseira reparadas”.
É certo, contudo, que o sinistro que ocasionou a troca de peças
no veículo não impossibilitou a contratação de seguro (fls. 52/67), nem o exercício da
atividade para o qual foi adquirido motorista de aplicativo (fls. 70/84) -, nem motivou ou
impediu a venda meses após a aquisição, conforme se constata do documento de fls. 30
e da prova colhida em audiência (fls. 229/240).
O próprio autor, aliás, em seu depoimento (fls. 229/233), declarou
que vendeu o veículo por R$ 28.000,00, ou seja, com apenas R$ 3.000,00 de diferença
com relação ao valor que pagou (R$ 31.000,00), não sabendo sequer apontar se a
suposta desvalorização teria sido gerada pelo sinistro ou pela diferença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028323-92.2017.8.26.0554 -Voto no 12.237
5
quilometragem, uma vez que trabalhou por mais de 2 meses com veículo, percorrendo
em média 100 quilômetros por dia.
Além disso, a ré comprovou que o veículo, comercializado por R$
31.000,00, foi vendido por valor inferior ao de tabela, conforme documento de fls. 167,
que confirma que o preço médio do bem era de R$ 32.975,00 quase 1 ano depois da
negociação, documento, aliás, não impugnado pelo autor (fls. 170/177).
A despeito da insistência do autor apelante, realmente a diferença
entre o valor de compra (R$ 31.000,00) e o valor de venda (R$ 28.000,00), ou seja, de
R$ 3.000,00, não se revela desproporcional à desvalorização natural do bem utilizado
como veículo de transporte particular de passageiros por mais de 2 meses, rodando por
cerca de 100 quilômetros por dia, até porque se tratava de veículo usado que, no
momento da venda, já contava com mais de 58.000 quilômetros rodados (fls. 154). Nada
há nos autos que infirme tal conclusão, tampouco que corrobore o alegado prejuízo.
Ainda que o veículo não apresentasse quaisquer avarias, não é
crível que a ré, empresa cujo negócio consiste na compra e venda de veículos novos e
usados, recompraria o bem meses depois pelo mesmo valor que o vendeu.
Impossível se concluir que o autor tenha auferido algum prejuízo,
até porque, repita-se, logrou êxito na revenda e utilizou-se satisfatoriamente do bem
enquanto em sua posse, o que não pode se dar de forma gratuita.
A propósito, o entendimento desta Corte:
COMPRA E VENDA Veículo com histórico de leilão Ofensa ao dever
de informação Prejuízo, contudo, não demonstrado Sem prova de
que o veículo estivesse impróprio ou inadequado para uso ou que tenha
havido sua desvalorização
Inversão do ônus da prova que não é
automática. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003681-42.2017.8.26.0526; Relator (a): Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Salto - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
05/11/2019)
Indenização. Danos materiais e morais. Compra e venda de veículo
novo. Autor que alega ter revendido o bem por valor inferior ao de
mercado, em razão de defeitos de fabricação não sanados pelas rés.
Ausência de comprovação de vícios que pudessem ensejar
desvalorização do bem que, ademais, foi alienado com deságio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028323-92.2017.8.26.0554 -Voto no 12.237
6
menos de 10% com relação à Tabela FIPE. Autor que não comprovou o
fato constitutivo do seu direito. Ônus que lhe incumbia nos termos do
artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ação julgada improcedente.
Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002126-58.2017.8.26.0568; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São
João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2019; Data
de Registro: 10/01/2019)
Como se vê, as pretensões autorais não encontram respaldo nos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, não
havendo falar, ainda, em danos morais.
Para a reparação por dano moral, é necessário que seja abalada
a honra, a boa fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer dissabor
ou constrangimento experimentado.
Por tais razões, não é devida a indenização a título de dano moral
porque ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou imagem do autor.
Mantém-se, pois, a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por derradeiro, em atendimento à determinação do art. 85, §11,
do CPC, os honorários advocatícios devidos pelo autor à ré devem ser majorados para
12% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator